Tribunal: TJES
Processo: 0000950-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-70.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA ALVES SANTANA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste cerceamento de defesa quando a parte tem a oportunidade de impugnar o laudo e formular quesitos ao perito, e as provas requeridas são indeferidas por serem impertinentes e desnecessárias, conforme fundamentação idônea do juízo;

2. A recanalização espontânea das trompas, fenômeno biológico possível e previsto, não configura erro médico, especialmente quando comprovada a adoção de técnica cirúrgica recomendada e segura;

3. O dever de informação restou cumprido com o acompanhamento prévio da paciente, participação em programa de planejamento familiar e assinatura de termo de consentimento com alerta sobre os riscos do procedimento;

4. Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço público, inexiste responsabilidade civil do Estado;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Andréia Alves Santana contra a sentença de ID
17787244
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID
17787246
), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova oral e de exame de histerossalpingografia, bem como ausência de resposta a quesitos complementares. No mérito, sustenta que: (a) não foi adequadamente informada sobre os riscos de falha do procedimento de esterilização, sendo induzida a acreditar que se tratava de método infalível; (b) a suposta “recanalização espontânea” das trompas não está comprovada; (c) o exame de histerossalpingografia seria essencial para apuração da falha no procedimento; (d) houve falha no dever de informação e ausência de documentação sobre os restos cirúrgicos; (f) deve ser reconhecida a responsabilidade do Estado pelos danos morais, estéticos e materiais sofridos, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
17787248
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

Em que pese os argumentos da recorrente, a sentença anteriormente proferida nos autos foi anulada exatamente para que a parte autora pudesse apresentar impugnação ao laudo pericial e formular quesitos complementares ao perito, o que efetivamente ocorreu, tendo o expert prestado os devidos esclarecimentos (ID 17787239), com base nos quais se consolidou o convencimento do juízo.

No tocante ao exame de histerossalpingografia, a manifestação do perito indicou tratar-se de exame inútil para os fins pretendidos, uma vez que sua finalidade se restringe à verificação da permeabilidade das trompas, fato já incontroverso nos autos diante da própria gestação ocorrida. Ressaltou-se, ainda, que o exame não permitiria distinguir se a permeabilidade decorre de erro técnico ou recanalização espontânea, sendo, pois, incapaz de influenciar no desfecho da lide.

Por fim, quanto à prova testemunhal, sua produção foi corretamente indeferida, diante da presença de documentação robusta que demonstra o cumprimento do dever de informação pela rede pública, inclusive com assinatura de termo de consentimento e registros de acompanhamento prévio pela equipe multidisciplinar de saúde.

Assim, ausente demonstração de prejuízo processual, e não sendo obrigatória a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, rejeito a preliminar.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a gravidez superveniente ao procedimento de laqueadura tubária decorreu de recanalização espontânea, e não de erro médico, inexistindo, assim, nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos alegados.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) não foi adequadamente informada sobre os riscos de falha do procedimento de esterilização, sendo induzida a acreditar que se tratava de método infalível; (b) a suposta “recanalização espontânea” das trompas não está comprovada; (c) o exame de histerossalpingografia seria essencial para apuração da falha no procedimento; (d) houve falha no dever de informação e ausência de documentação sobre os restos cirúrgicos; (f) deve ser reconhecida a responsabilidade do Estado pelos danos morais, estéticos e materiais sofridos, com inversão do ônus da sucumbência.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por suposto erro médico em cirurgia de laqueadura realizada em hospital público, que não teria impedido a gravidez da autora, ocorrida pouco mais de um ano após o procedimento.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, mas, nos casos em que se discute erro médico, há necessidade de apuração da conduta do profissional, sendo indispensável a comprovação de falha na prestação do serviço público de saúde.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE LAQUEADURA – NÃO REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE – GRAVIDEZ INESPERADA – DANO MORAL CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DO MÉDICO QUE RECEBEU E NÃO REALIZOU O PROCEDIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. I – Segundo a literatura médica, é possível que mesmo após a realização de procedimento de laqueadura a paciente engravide, embora seja escassas as chances. Nesse caso, é preciso que a paciente comprove eventual erro médico. II – Diversamente dessa hipótese ocorre quando o médico contratado deixa de proceder com a laqueadura e ainda não informa o fato a paciente após a realização da cesariana . III – A gravidez inesperada decorrente da falha no dever de informação do médico acerca da não realização da esterilização que a paciente acreditava ter feito é hábil a ensejar a condenação dele a reparação civil, seja ela de ordem moral ou material. IV – Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002966-73.2015.8.08.0013, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Câmaras Cíveis Reunidas)

No caso concreto, em que pese as alegações da recorrente, o laudo pericial judicial, de forma clara e precisa, atestou que a técnica cirúrgica utilizada – Pomeroy – é amplamente aceita e recomendada no meio médico, e que não há qualquer indício de falha na sua execução (fls. 208-221).

Esclareceu ainda o perito que a gravidez posterior ao procedimento é compatível com a hipótese de recanalização espontânea das trompas, fenômeno biológico previsto na literatura médica e que não configura, por si só, erro na realização da cirurgia.

No tocante à informação prévia, os autos revelam que a autora passou por avaliação psicossocial, foi atendida por equipe multidisciplinar e assinou termo de consentimento, no qual constava de forma expressa a possibilidade de falha do procedimento contraceptivo (fl. 241).

A alegação de que a apelante seria analfabeta funcional e não compreendeu o conteúdo do termo assinado não é suficiente, por si só, para infirmar a validade do consentimento, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem coação, induzimento ou descumprimento dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ao contrário, a perícia atestou que foram observadas todas as etapas do planejamento familiar, com as devidas orientações e esclarecimentos.

Quanto à alegação de ausência de preservação dos restos cirúrgicos, o próprio perito afirmou que o envio dos cotos para análise não é obrigatório, tampouco essencial para a comprovação da eficácia da cirurgia, tratando-se de rotina hospitalar interna, sem implicação jurídica relevante neste caso (ID 17787238).

Portanto, diante da ausência de conduta culposa dos profissionais de saúde, bem como da inexistência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano alegado, não há falar em responsabilidade do Estado.

A gravidez superveniente à laqueadura, embora indesejada, não configura, por si só, falha na prestação do serviço público, sendo fato estatisticamente possível e informado à paciente. O dever do médico, nessa hipótese, é de meio e não de resultado, sendo sua obrigação adimplida com a adoção da técnica correta e os esclarecimentos adequados, o que restou comprovado.

É a jurisprudência:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU). GRAVIDEZ. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO . RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MÉDICA CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ausente o nexo causal entre a conduta médica, isto é, a má prestação do serviço, e a ocorrência da gravidez. Nenhum método anticoncepcional possui 100% eficácia. 2. No caso, a médica apelante agiu de forma extremamente diligente. 3. Laudo pericial que atestou que as patologias que afligiram a autora⁄apelada não guardam qualquer relação com a colocação do DIU. 4. Erro médico não constatado. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. 6. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. 7. Sucumbência integral da parte autora. (TJ-ES - APL: 00034159620088080006, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2014)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão da sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)